Tribunal: TJPA
Processo: 0012262-54.2015.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-28

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? ART. 33, DA LEI 11.343/2006 ? SENTENÇA ABSOLUTÓRIA ? PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA, PELO NÃP CONHECIMENTO DO RECURSO, FACE A INTEMPESTIVIDADE RECURSAL ? Rejeição. Conforme consta das folhas 40-verso, os autos foram com vistas para o Ministério Público dia 04 de abril de 2017, tendo sido protocolado recurso de apelação, no dia 10 de abril de 2017. É sabido, que o prazo recursal para apelação penal, é de 05 (cinco) dias, consoante o artigo 593, do CPP sendo que nos prazos processuais, não se computa o dia do início, porém inclui o dia do vencimento, ademais, caso termine em domingo ou feriado, prorroga-se para o primeiro dia útil subsequente, nos termos do artigo 798, §1º e §3º, do CPP. Com efeito, o prazo para interposição do recurso iniciou em 05/04/2017, sendo o dia do vencimento 09/04/2017, que por ser domingo, prorrogou-se para a segunda feira, dia 10/04/2017, primeiro dia útil imediato, portanto, o recurso é tempestivo. APELANTE REQUER A CONDENAÇÃO DO APELADO, POIS DEVIDAMENTE COMPROVADA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO ? Procedência. A materialidade do delito restou delineada pelo Auto de apresentação e apreensão (fl. 13 do apenso), confirmando a apreensão do entorpecente em poder do apelado, confirmado pelo Laudo provisório (fl. 14 do apenso) e Laudo definitivo, atestando que a droga apreendida tratava-se de ?maconha?, fracionada em 34 (trinta e quatro) papelotes, pesando 49,60 gramas. A autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Da dosimetria da pena, verifico que na primeira fase de sua fixação, o apelado não transcende a norma incriminadora, sendo as circunstâncias judiciais em sua maioria neutras, em que considero como desfavorável as consequências do crime, posto que a droga apreendida, tem alto poder viciante, sendo causa de outros delitos, como assaltos, estupros, homicídios, bem como considero ainda, a quantidade expressiva, tratando-se de 34 (trinta e quatro) papelotes de maconha, razão pela qual, fixo a pena base 01 (um) ano acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa. Na segunda fase inexistem atenuantes e agravantes. Na terceira fase, reconheço o privilégio disposto pelo artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, diminuindo a pena em 1/6, perfazendo o quantum a ser diminuído em 01 (um) ano de reclusão, restando a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa. O regime de cumprimento de pena, é o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, ?b?, do CP. CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELAÇÃO PENAL Nº. 0012262-54.2015.8.14.0401
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
APELADO: BRENO PEREIRA DOS SANTOS
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 33, DA LEI 11.343/2006 - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA, PELO NÃP CONHECIMENTO DO RECURSO, FACE A INTEMPESTIVIDADE RECURSAL - Rejeição.
Conforme consta das folhas 40-verso, os autos foram com vistas para o Ministério Público dia 04 de abril de 2017, tendo sido protocolado recurso de apelação, no dia 10 de abril de 2017. É sabido, que o prazo recursal para apelação penal, é de 05 (cinco) dias, consoante o artigo 593, do CPP sendo que nos prazos processuais, não se computa o dia do início, porém inclui o dia do vencimento, ademais, caso termine em domingo ou feriado, prorroga-se para o primeiro dia útil subsequente, nos termos do artigo 798, §1º e §3º, do CPP. Com efeito, o prazo para interposição do recurso iniciou em 05/04/2017, sendo o dia do vencimento 09/04/2017, que por ser domingo, prorrogou-se para a segunda feira, dia 10/04/2017, primeiro dia útil imediato, portanto, o recurso é tempestivo.
APELANTE REQUER A CONDENAÇÃO DO APELADO, POIS DEVIDAMENTE COMPROVADA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO - Procedência.
A materialidade do delito restou delineada pelo Auto de apresentação e apreensão (fl. 13 do apenso), confirmando a apreensão do entorpecente em poder do apelado, confirmado pelo Laudo provisório (fl. 14 do apenso) e Laudo definitivo, atestando que a droga apreendida tratava-se de ¿maconha¿, fracionada em 34 (trinta e quatro) papelotes, pesando 49,60 gramas. A autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Da dosimetria da pena, verifico que na primeira fase de sua fixação, o apelado não transcende a norma incriminadora, sendo as circunstâncias judiciais em sua maioria neutras, em que considero como desfavorável as consequências do crime, posto que a droga apreendida, tem alto poder viciante, sendo causa de outros delitos, como assaltos, estupros, homicídios, bem como considero ainda, a quantidade expressiva, tratando-se de 34 (trinta e quatro) papelotes de maconha, razão pela qual, fixo a pena base 01 (um) ano acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa. Na segunda fase inexistem atenuantes e agravantes. Na terceira fase, reconheço o privilégio disposto pelo artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, diminuindo a pena em 1/6, perfazendo o
quantum
a ser diminuído em 01 (um) ano de reclusão, restando a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa. O regime de cumprimento de pena, é o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, ¿b¿, do CP.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 17ª Sessão do Plenário Virtual, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 17 de agosto de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELAÇÃO PENAL Nº. 0012262-54.2015.8.14.0401
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
APELADO: BRENO PEREIRA DOS SANTOS
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
através do seu representante legal, interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença absolutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia que no dia 04 de junho de 2015, policiais militares estavam em ronda ostensiva na Avenida Pedro Miranda, quando avistaram o ora denunciado em atitude suspeita e ao procederem a abordagem e a revista pessoal, encontraram no bolso de sua bermuda, 34 (trinta e quatro) ¿papelotes¿ de ¿maconha¿.

O processo seguiu os tramites legais e ao final, o juízo julgou improcedente a denúncia, para absolver Breno Pereira dos Santos, das sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343/2006, por entender que não há prova da existência do fato, consoante artigo 386, II, do CPP.

Inconformado, o representante do Ministério Público, requer o provimento da apelação, para que o apelado seja condenado nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343/2006, alegando que estão devidamente comprovadas tanto a materialidade, quanto autoria do delito, em que o apelado trazia consigo 34 (trinta e quatro) papelotes de ¿maconha¿.

A Defensoria Pública pugna preliminarmente pelo não conhecimento recursal, pela sua intempestividade, por entender que o prazo do recurso iniciou em 05/04/2017, porém a apelação somente foi protocolada dia 10/04/2017. No mérito, requer o improvimento recursal, alegando a insuficiência de provas para condenação, já que a prova foi obtida de maneira ilícita.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento da apelação interposta pelo Ministério Público e no mérito, pelo seu provimento, para que o apelado seja condenado pela prática do delito disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006, por entender devidamente comprovadas materialidade e autoria.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Por se tratar dos requisitos de admissibilidade, inicialmente, passo a analisar a preliminar suscitada pela Defensoria Pública, que pugna pelo não conhecimento recursal, alegando a intempestividade, afirmando que o prazo do recurso iniciou em 05/04/2017, porém a apelação somente foi protocolada dia 10/04/2017.

De plano, rejeito a preliminar arguida, isso porque, conforme consta das folhas 40-verso, os autos foram com vistas para o Ministério Público dia 04 de abril de 2017, tendo sido protocolado recurso de apelação, no dia 10 de abril de 2017.

É sabido, que o prazo recursal para apelação penal, é de 05 (cinco) dias, consoante o artigo 593, do CPP sendo que nos prazos processuais, não se computa o dia do início, porém inclui o dia do vencimento, ademais, caso termine em domingo ou feriado, prorroga-se para o primeiro dia útil subsequente, nos termos do artigo 798, §1º e §3º, do CPP.

Com efeito, o prazo para interposição do recurso iniciou em 05/04/2017, sendo o dia do vencimento 09/04/2017, que por ser domingo, prorrogou-se para a segunda feira, dia 10/04/2017, primeiro dia útil imediato, portanto, o recurso é tempestivo.

Dessa forma, presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

No mérito, o apelante ministerial pugna pela condenação do apelado nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343/2006, alegando que estão devidamente comprovadas tanto a materialidade, quanto autoria do delito, em que o apelado trazia consigo 34 (trinta e quatro) papelotes de ¿maconha¿.

Da sentença proferida, verifico que o magistrado absolveu o apelado pelo seguinte:
¿Em cautelosa análise aos depoimentos colhidos sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, concluo não ter restado comprovada a existência do delito, em razão da ilegalidade da revista pessoal realizada no acusado.¿

Contudo,
data máxima vênia,
entendo que a decisão proferida pelo magistrado, encontra-se totalmente equivocada, isso porque, a materialidade do delito restou delineada pelo Auto de apresentação e apreensão (fl. 13 do apenso), confirmando a apreensão do entorpecente em poder do apelado, confirmado pelo Laudo provisório (fl. 14 do apenso) e Laudo definitivo, atestando que a droga apreendida tratava-se de ¿maconha¿, fracionada em 34 (trinta e quatro) papelotes, pesando 49,60 gramas.

A autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Giovanni Abitbol Caetano e Paulo Guilherme Damasceno dos Santos, policiais militares, afirmaram que estavam em ronda ostensiva, quando perceberam atitude suspeita do apelado, ainda mais porque o local onde se encontrava, é conhecido por ser área de uso de drogas e cometimento de assaltos e quando viu o carro da polícia, o apelado, que estava conversando com outra pessoa, tentaram disfarçar e sair do local e ao serem abordados, foi realizada revista pessoal, sendo que com o apelado foi encontrada a droga, objeto do delito.

Dessa forma, não há como considerar ilícita a prova, vez que o crime de tráfico de drogas, é delito permanente, caracterizando-se, nesse caso, as modalidades ¿transportar¿ e ¿trazer consigo¿, nos termos do artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório, nos termos da jurisprudência já firmada desse Egrégio Tribunal de Justiça:
¿EMENTA - PENAL - APELAÇÃO PENAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUIDO NO ART. 28, DA LEI 11.343/2006 - (...) - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - (...) - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n°11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. (...)¿
(APELAÇÃO PENAL - TJEPA - PROCESSO N°. 0020067-29.2013.8.14.0401 - ACÓRDÃO N°. 189.310 - RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 3ª TURMA DE DIREITO PENAL - JULGAMENTO: 03/05/2018; PUBLICAÇÃO: 04/05/2018)
EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUÍDO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 E REDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, BEM COMO ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À REDUTORA ESPECIAL DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CONDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - DESCABIMENTO DO PLEITO DE APLICAÇÃO DA REDUTORA DO §4º, DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 ? CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE PESAM EM DESFAVOR PARA MAJORAR O AUMENTO - FACULDADE DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. 2. Omissis... 3. Omissis...
(2018.01772823-03, 189.310, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-04)

Da dosimetria da pena, verifico que na primeira fase de sua fixação, o apelado não transcende a norma incriminadora, sendo as circunstâncias judiciais em sua maioria neutras, em que considero como desfavorável as consequências do crime, posto que a droga apreendida, tem alto poder viciante, sendo causa de outros delitos, como assaltos, estupros, homicídios, bem como considero ainda, a quantidade expressiva, tratando-se de 34 (trinta e quatro) papelotes de maconha, razão pela qual, fixo a pena base 01 (um) ano acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa. Na segunda fase inexistem atenuantes e agravantes. Na terceira fase, reconheço o privilégio disposto pelo artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, diminuindo a pena em 1/6, perfazendo o
quantum
a ser diminuído em 01 (um) ano de reclusão, restando a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.

O regime de cumprimento de pena, é o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, ¿b¿, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO,
para condenar o apelado nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343/2006.

É como voto.

Belém, 17 de agosto de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0012262-54.2015.8.14.0401